Tribunal: STF
Processo: ARE 788523
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Eleitoral. 3. Discussão acerca do regular preenchimento de pressupostos e requisitos processuais de recurso especial eleitoral. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. RE-RG 598.365, Tema 181. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla de defesa, do contraditório e do devido processo legal. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.